Tribunal: TJPA
Processo: 0002641-16.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002641-16.2015.8.14.0051

APELANTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: CONSORCIO ESTACON/SANENG

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0002641-16.2015.8.14.0051
.

COMARCA:SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO ESTACON / SANENG
.

ADVOGADO:
DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA (OAB/PA nº. 15.735-B)
.

AGRAVADO:
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO:
GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (OAB/MT nº. 4.032)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. TÍTULO PROTESTADO E ACOMPANHADO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ÔNUS DO EMBARGANTE. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ALEGAÇÃO DE QUE A MERCADORIA NÃO LHE FOI ENTREGUE E QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CANHOTO DA DUPLICATA PERTENCE À PESSOA ESTRANHA A EMPRESA. PRESUNÇÃO LEGAL DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0002641-16.2015.8.14.0051

COMARCA:

SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:

CONSÓRCIO ESTACON / SANENG

ADVOGADO:

DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA (OAB/PA nº. 15.735-B)

AGRAVADO:

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (OAB/MT nº. 4.032)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO ESTACON / SANENG
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 9461272)
que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo agravado, reformando a sentença de origem para julgar improcedente os Embargos à Execução e determinar a continuidade do processo executório.

Nas
razões do interno (Id. 9862182),
o Agravante sustenta que não houve comprovação da entrega das mercadorias, cujo ônus caberia ao exequente/embargado e, portanto, os títulos executivos não são exigíveis, uma vez que não são provas hábeis das supostas dívidas.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática pra restabelecer a sentença de primeiro grau.

A Agravada apresentou contrarrazões
(Id. 10182760),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. TÍTULO PROTESTADO E ACOMPANHADO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ÔNUS DO EMBARGANTE. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ALEGAÇÃO DE QUE A MERCADORIA NÃO LHE FOI ENTREGUE E QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CANHOTO DA DUPLICATA PERTENCE À PESSOA ESTRANHA A EMPRESA. PRESUNÇÃO LEGAL DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o presente agravo busca reformar a decisão monocrática deste relator que, ao analisar os autos, entendeu restar comprovada a origem do débito objeto da ação executória, com base nas duplicatas que, embora sem aceite, foram protestadas e nos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias.

Sustentam as razões do interno que a embargada/agravada teria o ônus de comprovar que de fato as mercadorias foram por ela entregues e recebidas pelo agravante, o que não restou provado, posto que desconhece as pessoas que assinaram os documentos de entrega.

Apesar das alegações trazidas no interno, restou registrado na decisão monocrática:

“Compulsando os autos, especialmente os documentos de fls. ID. 1652989 – Pág. 27/30 da Ação de Execução, consta que o produto descrito nas notas fiscais, foi devidamente entregue, pois consta assinatura de recebimento.

O apelado/embargante alegou que as pessoas que receberam as mercadorias não seriam seus representantes legais nem seus subordinados. Entretanto, não fez prova de suas alegações, quando poderia ter juntado, por exemplo, a relação de seus funcionários, mas não fez, limitando-se a alegar, sem nada provar.

A seu turno, o apelante/embargado juntou prova de que as mercadorias foram entregue, uma vez que as notas ficais encontram-se devidamente assinadas e emitidas em face da embargante/apelada, e, consequentemente, às duplicatas que fundamentam a execução.

Com efeito, ante a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo,
realmente incumbe ao embargante, o ônus da prova quanto à alegação de que a assinatura constante do recibo de entrega das mercadorias pertence à pessoa que lhe seja estranha.
Sendo que, nesse sentido, nada veio ao processo.

De acordo com o entendimento do STJ, in verbis:

"É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo". (STJ - REsp 844.191/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 2/6/2011, DJe 14/6/2011).

Vale dizer ainda, que a nota fiscal foi emitida em nome da embargante, a qual se encontra com sua atividade ativa. Assim, inexistindo prova idônea capaz de corroborar as alegações da embargante, com relação ao fato de que ela desconhece as pessoas que assinaram os documentos de entrega das mercadorias, os negócios jurídicos que deram origem à emissão das duplicatas devem ser preservados.”
(Id. 9461272 – fl. 3)

Com efeito, uma vez que a embargada/agravada trouxe aos autos as duplicatas (Id. 1652989 – fls. 27 e 28), as notas fiscais com comprovante de recebimento (Id. 1652989 – fls. 29/30) e os instrumentos de protesto (Id. 1652989 – fls. 31 e 32), restou comprovada a origem do débito.

Desta feita, competia ao embargante/agravante apresentar provas de que as pessoas que assinaram os termos de entrega lhe eram desconhecidas ou não autorizadas, o que, como bem frisado na decisão vergastada, poderia ser feito, por exemplo, com a simples juntada da relação dos seus funcionários.

Neste sentido, colaciono julgado do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. VERACIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO EMBARGANTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser "ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo (arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC)" (RESP 844.191/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe de 14/06/2011).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.798.163/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Não tendo o agravante conseguido desconstituir as provas apresentadas pela agravada, e, uma vez que o título executivo goza de presunção de legitimidade, estão presentes os requisitos previstos no art. 15, da Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas), devendo ser dado seguimento à Ação de Execução, pelo que, inexistindo argumentos capazes de alterar o entendimento adotado por este relator na decisão agravada, o presente interno não comporta provimento.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 9461272)
.

É como voto.

Belém/PA., 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024